Tribunal: TJMT
Processo: 1010785-80.2021.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010785-80.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[MATHEUS DE LIMA - CPF: 060.950.171-22 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (APELADO), LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - CPF: 976.059.560-53 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), MATHEUS DE LIMA - CPF: 060.950.171-22 (APELADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (APELANTE), LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - CPF: 976.059.560-53 (ADVOGADO), FABRICIO FERNANDO GRAEBIN - CPF: 092.903.029-09 (ADVOGADO), FABRICIO FERNANDO GRAEBIN - CPF: 092.903.029-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA AUTORA E PROVEU PARCIALMENTE O APELO DA REQUERIDA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1010785-80.2021.8.11.0003

APELANTE: MATHEUS DE LIMA

APELADO:

BOA VISTA SERVICOS S.A.

APELANTE: BOA VISTA SERVICOS S.A.

APELADO:

MATHEUS DE LIMA

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROCEDÊNCIA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO SOBRE A RESTRIÇÃO – DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 43, § 2º, DO CDC – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO OU DA INJUSTIÇA DO APONTAMENTO – APELO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO EM PARTE.

Conquanto justifique a exclusão da negativação, a ausência de prévia notificação do apontado por parte do mantenedor dos cadastros de inadimplentes, tal como exigido pelo art.43, §2º, do CDC e súmula 359 do STJ, é incapaz de gerar um dano imaterial indenizável se não demonstradas, ainda que minimamente, a inexistência da dívida apontada e/ou a injustiça do apontamento.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
MATHEUS DE LIMA
e por
BOA VISTA SERVIÇOS S.A.
na
Ação Declaratória c/c Indenização por Dano Moral
ajuizada pelo primeiro apelante em face do segundo, contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais em favor do autor, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de 1% ao mês a partir do dano e correção monetária desde o arbitramento. E ainda, condenou a demandada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O autor

MATHEUS DE LIMA
sustenta, em síntese, que o valor indenizatório fixado não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser elevado para R$ 10.000,00 (dez mil reais) ou outra quantia que a Câmara entender razoável.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 140562843).

Por sua vez, a requerida
BOA VISTA SERVICOS S.A.
, sustenta em seu recurso a inexistência de dano moral indenizável, alegando que tratar-se de mero aborrecimento do cotidiano.

De forma subsidiária, requer a redução do
quantum
indenizatório e insurge-se quanto ao termo inicial da incidência dos juros de mora, argumentando que deve incidir a partir da citação.

No mais, alega que os honorários advocatícios foram fixados de forma exagerada, em desacordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando que se trata de ação que não demanda dilação probatória e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 140562842).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 140562802) que o autor teve seu nome incluído no cadastro de inadimplentes sem a prévia notificação pelo órgão mantenedor, o que lhe causou prejuízos, tendo em vista a impossibilidade de contrair empréstimos, de ter limites bancários e possuir cartões de crédito.

Sob tais argumentos, ajuizou a presente ação.

Pois bem
.

Com efeito, ao contestar a ação, a demandada não comprovou a expedição da notificação ao autor para cientificá-lo acerca da restrição do seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito, limitando-se a apresentar endereço fornecido pelo credor para o envio da comunicação.

Logo, não resta dúvida sobre o descumprimento do §2º do art.43 do Código de Defesa do Consumidor pela requerida, pois, ainda que o indicado quisesse, já não mais poderia evitar uma possível situação de inadimplência antes da negativação.

Todavia, partilho do entendimento que tal fato não é garantia do reconhecimento da ocorrência de um dano moral indenizável.

Isto porque, apesar de não observada a regra da prévia notificação, impossível falar-se em indenização quando o débito não é negado pelo autor.

Nesse sentido, aliás, vide o seguinte precedente desta C. Câmara.

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C NULIDADE DE ATO JURÍDICO POR FALTA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – IMPROCEDÊNCIA – PLEITEADA CONDENAÇÃO DO ÓRGÃO MANTENEDOR DE CADASTRO DE INADIMPLENTES – SERASA - AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO ADMONITÓRIA – DESCUMPRIMENTO DO ART.43, §2º, CDC – INVOCADA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 359 DO STJ - DESACOLHIMENTO – NECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO OU DA INJUSTIÇA DO APONTAMENTO – APELO DESPROVIDO.

Conquanto justifique a exclusão da negativação, a ausência de prévia notificação do apontado por parte do mantenedor dos cadastros de inadimplentes, tal como exigido pelo art.43, §2º do CDC e súmula 359 do STJ, é incapaz de gerar um dano imaterial indenizável se não demonstradas, ainda que minimamente, a inexistência da dívida apontada e/ou a injustiça do apontamento
.” (TJ/MT – 2ª CCível – RAC nº 64.791/2012 – Relatora: Desª Marilsen Andrade Addario – j. em 06/03/2012)

Ora, se admitíssemos a ocorrência de dano moral indenizável pela simples ausência da notificação prévia, sem qualquer critério e sem nada perquirir acerca da justeza ou não do apontamento, estaríamos marchando a passos largos rumo a um conflito com os ideais de razoabilidade.

No caso, em nenhum momento o demandante alega desconhecer o débito ou que este seja indevido. Apenas afirma na petição inicial que a ausência de prévia notificação sobre a negativação do seu nome não lhe permitiu tomar as medidas necessárias para evitar a restrição.

Portanto, conquanto justifique a exclusão da negativação, a ausência de prévia notificação do apontado por parte do mantenedor dos cadastros de inadimplentes, tal como exigido pelo art.43, §2º, do CDC e súmula 359 do STJ, é incapaz de gerar um dano imaterial indenizável se não demonstradas, ainda que minimamente, a inexistência da dívida apontada e/ou a injustiça do apontamento.

Desta feita, a reforma da sentença para afastar a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais é medida que se impõe.

Ante o exposto
, nego provimento ao recurso do autor
e
dou parcial provimento ao apelo da requerida
a fim de reformar em parte a sentença monocrática para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Por conseqüência, em razão da sucumbência recíproca, redistribuo os ônus sucumbenciais conforme fixado na sentença, na proporção de 50% para cada parte, observando-se a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, § 3º, do CPC/15 em relação ao demandante.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022